Tribunal: STJ
Processo: 5010586-76.2024.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964341 - RJ(2025/0219244-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARIA SALOME DA FONSECA MIRANDA
ADVOGADA
: MÉLAINE CHANTAL MEDEIROS ROUGE - DF067932
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA.
VPE. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N. 0016159-
73.2005.4.02.5101, AJUIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS
MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (
).
AME/RJ
EXTENSÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL (VPE),
CRIADA PELA
AOS MILITARES DO ANTIGO
LEI N. 11.134/05,
DISTRITO FEDERAL. "GEFM", "GFM" E "VPNI" INACUMULÁVEIS.
ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. NESTA CORTE
NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE
DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - A Corte de origem analisou a controvérsia principal dos
autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame
fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ,
segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial".
III - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente, na petição de recurso especial, não foram objeto de análise na
Corte de origem, tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o
do
art. 1.025
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
CPC/2015
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de violação do
211/STJ
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp n. 1.764.914/SP,
Documento eletrônico VDA55177640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 3ce54cbb-436c-46fa-815a-3b4757274c8e

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
8/11/2018,
. A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018)
opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes
REsp n. 1.443.520/RS,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
; ii)
4/2019,
10/4/2019)
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no
a quo
REsp n. 1.459.940/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria
24/5/2016,
2/6/2016)
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.433.961/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
IV - Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se
que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais
interpostos com fundamento na alínea
do permissivo constitucional. (
a
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 2.167.080/RJ,
julgado em
DJEN de
)
11/2/2025,
17/2/2025.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 3ce54cbb-436c-46fa-815a-3b4757274c8e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964341 - RJ(2025/0219244-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MARIA SALOME DA FONSECA MIRANDA
ADVOGADA
: MÉLAINE CHANTAL MEDEIROS ROUGE - DF067932
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA.
VPE. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N. 0016159-
73.2005.4.02.5101, AJUIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS
MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (
).
AME/RJ
EXTENSÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL (VPE),
CRIADA PELA
AOS MILITARES DO ANTIGO
LEI N. 11.134/05,
DISTRITO FEDERAL. "GEFM", "GFM" E "VPNI" INACUMULÁVEIS.
ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. NESTA CORTE
NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE
DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - A Corte de origem analisou a controvérsia principal dos
autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame
fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ,
segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial".
III - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente, na petição de recurso especial, não foram objeto de análise na
Corte de origem, tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o
do
art. 1.025
seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
CPC/2015
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de violação do
211/STJ
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp n. 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
8/11/2018,
. A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018)
Documento eletrônico VDA54155326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:35
Código de Controle do Documento: 2192af2a-e72d-4ae6-82d6-2982fbed4ae4

opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes
REsp n. 1.443.520/RS,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/
DJe
; ii)
4/2019,
10/4/2019)
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no
a quo
REsp n. 1.459.940/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria
24/5/2016,
2/6/2016)
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.433.961/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
IV - Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se
que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais
interpostos com fundamento na alínea
do permissivo constitucional. (
a
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 2.167.080/RJ,
julgado em
DJEN de
)
11/2/2025,
17/2/2025.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA. VPE. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No
0016159-73.2005.4.02.5101,
AJUIZADO
PELA
ASSOCIAÇÃO
DE
OFICIAIS
MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (
). EXTENSÃO DA
AME/RJ
VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL (VPE), CRIADA PELA
AOS
LEI 11.134/05,
MILITARES DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. "GEFM", "GFM" E "VPNI"
INACUMULÁVEIS. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1) AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR MARIA SALOME DA
FONSECA MIRANDA EM FACE DA UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO,
OBJETIVANDO CASSAR AS DECISÕES PROFERIDAS PELO JUÍZO DA 18A VARA
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
(EVENTOS 56 E 74), QUE DETERMINARAM A COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO
EXEQUENDO OS VALORES JÁ RECEBIDOS A TÍTULO DE GEFM, GFM E VPNI.
2) Não é juridicamente possível a cumulação das gratificações percebidas
privativamente pelos militares do antigo Distrito Federal (como é o caso da GEFM, da GFM
e VPNI) com aquelas percebidas privativamente pelos militares do atual DF (como é o caso
da VPE). Ressalte-se que, no caso, as razões jurídicas que levaram ao reconhecimento do
Documento eletrônico VDA54155326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:35
Código de Controle do Documento: 2192af2a-e72d-4ae6-82d6-2982fbed4ae4

direito à incorporação da VPE não foi o princípio da isonomia (entre os militares do antigo
e atual DF), mas sim a compreensão de que a
teria previsto esse direito.
Lei no 11.134/2005
3) O Tema no 476 do STJ diz respeito ao reajuste de 28,86% dos servidores públicos,
situação diversa do caso em análise. A referida tese tem pressupostos próprios, não se
tratando de verba específica com outras não cumuláveis, mas sim de aumento geral. A
existência de acórdão isolado do E. STJ aplicando o Tema no 476 a caso semelhante ao do
presente recurso, sem análise dos pontos destacados no julgado aqui em questão, não
implica subsunção ao decidido em regime de recurso repetitivo em caso diverso.
4) A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte
Regional, não merecendo qualquer reparo.
5) Agravo de Instrumento desprovido.
Na petição de agravo interno, a parte agravante se insurge quanto aos pontos
que foram objeto da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO

Nas razões do agravo interno, a parte sustenta, em apertada síntese, os
seguintes argumentos:
[...]
Os presentes autos derivam de execução individual de um mandado de segurança
coletivo em que foi reconhecida a extensão da verba VPE (Vantagem Pecuniária Especial),
privativa da Carreira dos Militares do Atual DF aos seus remanescentes do Antigo DF. Sem
embargo desse fato, os autos chegam ao STJ não para discutir o cabimento da VPE (que já
foi amplamente reconhecido), mas sim para debater a compensação desta última verba com
duas gratificações recebidas pelos militares inativos e pensionistas do Antigo DF,
designadas como “GFM” e “GEFM”.
[...]
Esquece-se, que tanto na presente demanda quanto no precedente repetitivo, o ponto
central não se refere ao aspecto material do reajuste remuneratório em si, mas sim à questão
processual, que obviamente não se restringe à matéria de fundo relativa ao reajuste de
28,86%, qual seja, o cabimento, ou não, da compensação em sede executiva.
[...]
Acrescente-se, ainda, que no Tema Repetitivo no 476, o STJ foi categórico ao afirmar
que “nos embargos à execução, a compensação só pode ser alegada se não pôde ser
suscitada no processo de conhecimento; caso contrário, a matéria encontra-se
definitivamente coberta pela coisa julgada.” E, conquanto referida tese tenha sido firmada
sobre o
VI, do
a ratio decidendi aplica-se ao presente caso, uma vez que
art. 741,
CPC/1973,
Documento eletrônico VDA54155326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:35
Código de Controle do Documento: 2192af2a-e72d-4ae6-82d6-2982fbed4ae4

o
VI, do
tem redação quase idêntica ao dispositivo do código anterior, e
art. 535,
CPC/2015
em ambos os casos se trata da alegação de compensação na execução de sentença coletiva
em face da Fazenda Pública.
[...]
É indispensável compreender o paradigma que lhe deu origem para se entender que
seu alcance não é limitado aos casos relativos ao índice de 28,86%. E esse exame
demonstra, de maneira cabal, que o mandado de segurança enquanto processo de
conhecimento é, sim, o locus adequado para a análise de compensação contemporânea ao
direito discutido (como é o caso da GFM e GFEM), não havendo que se falar a vedação à
compensação caberia apenas no caso de reajuste geral de servidores públicos. Assim, fica
evidente que a decisão monocrática ora atacada incorreu em erro ao adotar premissa
contrária à jurisprudência tanto do STJ quanto do STF, inaplicável, portanto, o óbice da
Súmula 83.
Ademais, a GFEM e GFM são parcelas pagas indistintamente a todos os substituídos
no MS coletivo e SEMPRE foram consideradas verbas genéricas, sendo verdadeiros
aumentos disfarçados da remuneração. E tal afirmação é trazida à baila no Parecer n.o

anexado ao Ofício SEI, que é a norma
00032/2023/CGJUD/CONJUR- MGI/CGU/AGU,
que a Administração Pública vem seguindo para determinar a compensação da GEFM e da
GFM, senão vejamos (g. n.):
[...]
Vejam que todas as rubricas, segundo a “Legenda” (doc em anexo), são previstas na
sendo que as únicas previstas em leis extravagantes são a GCEF e a
Lei no 10.486/2002,
GRV. Da mesma forma, a Carreira do Antigo DF recebe todas as verbas em comum, e mais
a GFM e a GEFM. Vejamos um contracheque da parte autora em que visualizamos que
todas as verbas recebidas por ela são previstas na Lei n°
e, portanto, comuns à
10.486/2002,
Carreira dos Militares do Atual DF, salvo a GEFM e a GFM:
[...]
Note-se que há períodos em que, para determinadas graduações, o somatório da GRV
e da GCEF supera a soma da GFM e da GEFM, o que demonstra a injustiça do raciocínio
desenvolvido pela AGU, que omite propositalmente a existência também de gratificações
privativas da Carreira do Atual DF, contemporâneas à GEFM e à GFM.
Portanto, a GEFM e GFM pagas aos militares do Antigo DF são
às gratificações GCEF e GRV, e, se prevalecer a compensação,
congêneres/contemporâneas
deve tal operação matemática levar em consideração as parcelas privativas do Atual DF, sob
pena de, aí sim, enriquecimento ilícito por parte da AGU, e mesmo o descumprimento da
coisa julgada, pois não estaria sendo respeitada a coisa julgada no Mandamus.
[...]

A esse respeito, o Tribunal, por ocasião dos embargos de declaração, firmou
seu entendimento nos seguintes termos:
[...]
O inconformismo quanto ao resultado do recurso não procede, pois o Acórdão
manifestou-se de forma clara e fundamentada notadamente acerca da possibilidade de
compensação das rubricas GEFM, GFM e VPNI. No ponto, conforme ressaltado no acórdão
Documento eletrônico VDA54155326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:35
Código de Controle do Documento: 2192af2a-e72d-4ae6-82d6-2982fbed4ae4

embargado, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, posto que a matéria
(compensação das referidas gratificações) não foi objeto de discussão nos autos do mandado
de segurança coletivo no 2005.5101.016159-0, podendo, portanto, ser alegada como matéria
de defesa na fase executiva, a teor dos arts. 525, VII, e 917, VI, ambos do CPC/15.
Outrossim, o acórdão destacou que “não é juridicamente possível a cumulação das
gratificações percebidas privativamente pelos militares do antigo Distrito Federal (como é o
caso da GEFM, da GFM e VPNI) com aquelas percebidas privativamente pelos militares do
atual DF (como é o caso da VPE). Ressalte-se que, no caso, as razões jurídicas que levaram
ao reconhecimento do direito à incorporação da VPE não foi o princípio da isonomia (entre
os militares do antigo e atual DF), mas sim a compreensão de que a
teria
Lei no 11.134/2005
previsto esse direito”.
[...]
Destarte, o título executivo coletivo não prevê qualquer óbice à apuração, em
momento próprio, do quantum a ser auferido individualmente (já que antes o debate era
coletivo e impossível identificar situações individuais), e aí examinada a pertinência do
abate em cada caso individual (se e quando, nesses casos, houver a parcela não cumulável).
A decisão coletiva reconheceu a possibilidade de recebimento da VPE, porém não estipulou
que ela deva ser recebida cumulativamente com parcelas não cumuláveis. E a eventualidade
de existência de tais parcelas, em cada caso, é matéria da ação individual. Portanto, não há
violação à coisa julgada, nem sequer ao
VI, do Código de Processo Civil.
art. 535,
Assim, se as parcelas não são cumuláveis, e não houve expressa decisão, entende-se
que deve haver compensação. Desse modo, é imperioso reconhecer que a percepção da nova
vantagem está condicionada ao não recebimento de vantagens incompatíveis com ela.
Assim, nada impede a compensação de valores com as mencionadas GEFM e GFM, no
momento do cálculo
[...]

Verifica-se que a irresignação do recorrente, acerca compensação das verbas e
a possibilidade de alegação em execução, vai de encontro às convicções do julgador a
, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu pela
quo
possibilidade de arguição em execução, com base na situação individual de cada um dos
substituídos da ação mandamental coletiva.
Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar, no
julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
Documento eletrônico VDA54155326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:35
Código de Controle do Documento: 2192af2a-e72d-4ae6-82d6-2982fbed4ae4

federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal. Desta forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da
matéria alegadamente violada. Nesse sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ,
segundo o qual: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso
especial não foram objeto de prequestionamento, não há que se conhecer do recurso
especial.
A previsão do
do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
art. 1.025
enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e
art. 1.025
CPC/2015
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que
haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação
211/STJ
de violação do
do
no recurso especial (
art. 1.022
CPC/2015,
REsp n. 1.764.914/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
8/11/2018,
. A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt
23/11/2018)
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
REsp n. 1.443.520/RS,
julgado em 1o/
DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
4/2019,
10/4/2019)
a quo
(AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp n. 1.459.940/SP,
julgado em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016,
2/6/2016)
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.433.961/SP,
julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
Por outro lado, aplica-se, à espécie, o enunciado da
"Não
Súmula n. 83/STJ:
se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido
enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na
alínea do permissivo constitucional.
a
Documento eletrônico VDA54155326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:35
Código de Controle do Documento: 2192af2a-e72d-4ae6-82d6-2982fbed4ae4

O entendimento desta Corte é no sentido de que a compensação determinada
nos autos da ação coletiva não afronta o Tema n.
e tampouco os dispositivos
476/STJ
invocados pela parte.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR
DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DA PARTE INDIVIDUAL
EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. TÍTULO
EXEQUENDO FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO
QUE IMPÔS À UNIÃO A IMPLANTAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA
ESPECIAL (VPE) PREVISTA NA
EM FAVOR DOS OFICIAIS
LEI N. 11.345/2005
MILITARES DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. FASE DE CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PEDIDO DA UNIÃO DE NÃO CUMULAÇÃO DA
RUBRICA VPE COM AS RUBRICAS GEFM E GFM. POSSIBILIDADE. PLEITO QUE
NÂO PODERIA TER SIDO FORMULADO NA FASE COGNITIVA DO MESMO
MANDAMUS. ENTENDIMENTO QUE NÃO DESTOA DA TESE APROVADA NO
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL NO TOCANTE
TEMA 476/STJ.
AO PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CUMULABILIDADE ENTRE AS
MENCIONADAS RUBRICAS FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Juízo de origem
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a
jurisprudência deste Superior Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao interesse da
parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.678.312/PR,
13/4/2021)
2. Ao julgar o Tema Repetitivo n.
a Primeira Seção deste Superior Tribunal
476/STJ,
firmou a compreensão no sentido de que, "nos embargos à execução, a compensação só
pode ser alegada se não pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação
baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria
protegida pela coisa julgada" (
relator Ministro Castro Meira,
REsp n. 1.235.513/AL,
Primeira Seção, DJe de
.
20/8/2012)
3. Revela-se plenamente possível compatibilizar a tese repetitiva firmada no
mencionado Tema n.
com o caso dos autos, em que, no âmbito de mandado de
476/STJ
segurança coletivo manejado por entidade de classe, reconheceu-se, em favor dos militares
do antigo Distrito Federal, por ela substituídos, a percepção da única rubrica então
pleiteada, a saber, a VPE (vantagem pecuniária especial), criada pela Lei n. 11.134/2005.
4. A ação mandamental em comento, em vista de seu rito especialíssimo e de estreita
cognição, não se constituía em locus apropriado para que a União, desde logo, questionasse
a impossibilidade da cumulação da reivindicada rubrica VPE com outras vantagens que já
vinham sendo percebidas pelos militares substituídos, tais como as rubricas GEFM e GFM.
Com efeito, tal questão nem sequer poderia ser considerada como "matéria de defesa", a ser
Documento eletrônico VDA54155326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:35
Código de Controle do Documento: 2192af2a-e72d-4ae6-82d6-2982fbed4ae4

arguida pela autoridade impetrada em face do pedido deduzido pela entidade de classe
autora, posto que estranha à causa de pedir e ao pedido e, portanto, extrapolaria, repita-se,
os acanhados limites de lide mandamental, em sua fase de conhecimento.
5. A ordem mandamental então imposta à União, repita-se, cingiu-se à implantação
da VPE. Daí que eventual incompatibilidade na implementação dessa vantagem, frente a
outras que já vinham sendo percebidas pelos militares beneficiários da decisão erigia-se em
matéria a ser apreciada, caso a caso, apenas na fase do respectivo cumprimento individual
de sentença, mediante impugnação, como corretamente feito pela União, sem que se
pudesse arguir preclusão a esse respeito.
6. A Corte regional não divergiu da orientação jurisprudencial deste STJ, como
vertida na Tese Repetitiva n.
Ao invés, limitou-se, acertadamente, a concluir que a
476/STJ.
questão trazida pela União, na fase de cumprimento de sentença, não poderia ter sido
invocada, como matéria de defesa, no bojo do subjacente mandado de segurança coletivo.
Logo, não há falar em ofensa aos arts. 502, 503, caput, 505, caput, 507, 508 e 535, VI, todos
do CPC, ou, ainda, em dissídio jurisprudencial.
7. Por fim, quanto ao pretendido desacerto das instâncias ordinárias em reconhecer a
incompatibilidade entre a VPE e as rubricas GEF e GEFM, veio ele suscitado de forma
genérica, sem a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal supostamente
violados.
Noutros termos, a resposta a essa questão não pode ser extraída dos normativos de lei
federal apontados como malferidos, a saber, os arts. 502, 503, caput, 505, caput, 507, 508 e
535, VI, todos do CPC, na medida em que nada disciplinam acerca das aludidas vantagens
remuneratórias. Incidência da Súmula n. 284/STF.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.167.080/RJ,
DJEN de
)
11/2/2025,
17/2/2025.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54155326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:35
Código de Controle do Documento: 2192af2a-e72d-4ae6-82d6-2982fbed4ae4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.964.341 / RJ
Número Registro: 2025/0219244-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008051720194025101 00161597320054025101 161597320054025101 50105867620244020000
8051720194025101
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA SALOME DA FONSECA MIRANDA
ADVOGADA
: MÉLAINE CHANTAL MEDEIROS ROUGE - DF067932
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA SALOME DA FONSECA MIRANDA
ADVOGADA
: MÉLAINE CHANTAL MEDEIROS ROUGE - DF067932
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:46
Código de Controle do Documento: f3a01b53-d3c4-474b-8ab9-d09845947400

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:46
Código de Controle do Documento: f3a01b53-d3c4-474b-8ab9-d09845947400